Tribunal: TJSP
Processo: 1058777-64.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. repetição de indébito. 1) Pretendida limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos tributários municipais à taxa Selic - Descabimento - Ausência de inconstitucionalidade na adoção do IPCA como índice de correção monetária pelo município - Juros de mora fixados em 1% ao mês, em consonância com o art. 161, § 1o, do CTN - Observância do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. repetição de indébito. 1) Pretendida limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos tributários municipais à taxa Selic - Descabimento - Ausência de inconstitucionalidade na adoção do IPCA como índice de correção monetária pelo município - Juros de mora fixados em 1% ao mês, em consonância com o art. 161, § 1o, do CTN - Observância do entendimento firmado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público. 2) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários de 10% para 11% do valor atualizado da causa (R$ 194.108,70 em setembro de 2021) - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Recurso improvido.